Tribunal: TJDFT
Processo: 0728989-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por LUIZ CARLOS RABELO SILVA – ME (agravante/executado) em face da decisão interlocutória (ID ) proferida nos autos do cumprimento de sentença, no 0703726-29.2024.8.07.0001, proposto por ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA e CLAUDIA VIRGINIA RODRIGUES PEREIRA (agravadas/exequentes), que rejeitou a arguição de nulidade de citação suscitada pelo ora agravante, no seguinte sentido: (...) Pois bem. Conforme se extrai dos autos, foi realizada no ID 192223564 a busca de endereços em nome da pessoa jurídica e do Sr. LUIZ CARLOS RABELO SILVA. Em seguida, foram expedidas as cartas de citação e, nos IDs 198098467, 198097881, 198101802 e 198104737 foram juntados os avisos de recebimento positivos. Na ocasião, os endereços diligenciados foram os seguintes: a) Condomínio Jardins do Lago, Quadra 2, Conj. G, Casa 10, Setor Habitacional Jardim Botânico, BRASÍLIA - DF, 71680-376; b) Rua Manacá, LOTE 10, APTO 607, Sul (Águas Claras), BRASÍLIA - DF, 71936-500; c) Rua Manacá, 10, Apto. 307, Sul (Águas Claras), BRASÍLIA - DF, 71936-500; d) Rua 10, Chácara 160, Casa 34, Setor Habitacional Vicente Pires, BRASÍLIA - DF, 72007-300. O endereço mencionado no item “d” foi localizado na consulta via SISBAJUD e está vinculado à pessoa jurídica, conforme se extrai do ID 192904231: (...) Já o endereço apontado no item “a” é o que foi informado pelo titular da sociedade empresária à Justiça Eleitoral, conforme extrato de consulta ao Sistema de Informações Eleitorais (SIEL) juntado no ID 192223570. Com relação aos demais endereços positivos, foram localizados junto ao SISBAJUD, vinculados ao CPF do Sr. LUIZ CARLOS RABELO SILVA (ID 192904231): (...) Ademais, verifica-se que houve o encaminhamento de carta de citação à sede do estabelecimento da executada (ID 191504626), situado na Quadra 6 Conjunto H, 11, Sobradinho, BRASÍLIA - DF, 73025-068. O referido endereço foi informado no contrato de ID 185424674, consta no comprovante de situação cadastral de ID 241554077, bem como no requerimento de inscrição de empresário de ID 241554082. Entretanto, o AR retornou negativo, com a anotação “mudou-se”. Diante disso, foram realizadas as buscas de endereços junto aos sistemas conveniados (ID 192223564) e logrou-se êxito na citação de LUIZ CARLOS RABELO SILVA – ME. Assim, não há se falar em nulidade da citação, pois os endereços diligenciados foram informados pela própria executada e seu sócio, de maneira voluntária, a órgãos públicos e instituições financeiras. Além disso, todos os endereços em que foram entregues as cartas de citação são condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, sendo válida, nestes casos, a assinatura do AR por funcionário da portaria responsável por receber correspondências, nos termos do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil. Ainda, é válido ressaltar que os comprovantes de residência de IDs 241554088 e 241554089, vinculados ao imóvel situado no Park Way, quadra 26, conjunto 6, lote 3, casa E, CEP 71.745-606, foram emitidos em 26/10/2024 e 28/3/2022. Por outro lado, as diligências impugnadas foram realizadas em maio/2024, de modo que a executada não logrou êxito em comprovar que residia em local diverso daqueles em que os ARs foram entregues. Ainda, o fato de o titular LUIZ CARLOS RABELO SILVA possuir residência no Park Way, quadra 26, conjunto 6, lote 3, casa E, CEP 71.745-606 não conduz necessariamente à conclusão de que ele não poderia residir nos endereços diligenciados de maneira positiva. Isso porque o Código Civil admite expressamente, em seu artigo 71, que as pessoas naturais possuam diversos domicílios. Igualmente, o artigo 46 do CPC também admite a multiplicidade de domicílios. Portanto, não tendo sido a empresa encontrada no local da sua sede (ID 191504626), mostra-se válida a busca de endereços em nome da pessoa jurídica e de seu sócio/titular. Outrossim, era ônus da executada demonstrar que seu sócio/titular não possuía residência em nenhum dos locais em que as diligências foram cumpridas, mas dele a parte não se desincumbiu. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA. RECEBIMENTO DA CARTA DE CITAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ART. 248, § 4o, DO CPC. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pretende o réu/agravante que seja reconhecida a nulidade da citação ocorrida na ação monitória – que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de débito relativo a contrato de locação – e, via de consequência, a nulidade dos atos processuais subsequentes, notadamente, do bloqueio de valores realizado na fase de cumprimento de sentença, via Sisbajud. 2. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a citação entregue ao funcionário da portaria, reservada a sua recusa de recebimento, desde que seja declarado, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. Na espécie, o AR foi efetivamente assinado, tanto pelo carteiro, como pelo recebedor, circunstâncias que atestam a validade da citação. 3. Se o réu/agravante não foi capaz de comprovar, por nenhum meio de prova, que residia em endereço diverso daquele em que se perfectibilizou o ato citatório, tampouco de demonstrar a invalidade da citação realizada na forma do § 4o do art. 248 do CPC, afigura-se escorreita a r. decisão agravada, na medida em que rejeitou a tese de nulidade suscitada. 4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1876867, 0713881-94.2024.8.07.0000, Relatora: SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 01/07/2024 – grifos acrescidos). Por estes fundamentos, REJEITO liminarmente a arguição de nulidade de citação apresentada pela parte executada no ID 241554071. (...) Em suas razões recursais (ID 74079173), o agravante/executado alega, em síntese, que jamais foi validamente citado na ação de conhecimento, destacando que a tentativa de citação realizada no endereço da sede formal da empresa, constante do CNPJ, restou infrutífera, haja vista a devolução da correspondência com a anotação “mudou-se”. Sustenta que as posteriores diligências de citação foram direcionadas a endereços vinculados ao CPF do sócio, e não ao CNPJ da pessoa jurídica, resultando em recebimento das cartas citatórias por porteiros de condomínios residenciais desprovidos de qualquer vínculo funcional com a empresa agravante. Argumenta que a decisão agravada aplicou indevidamente a teoria da aparência (art. 248, § 4o, CPC), ao considerar válida a citação recebida por porteiros, desconsiderando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, segundo o qual a citação da pessoa jurídica somente pode ser tida como regular quando realizada em sua sede ou recebida por pessoa com poderes de gerência, sendo inválida a citação efetuada em endereço estranho à empresa e recebida por terceiro desvinculado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspensão imediata da execução e dos atos constritivos, até o julgamento final do agravo, bem como o provimento do recurso, com reconhecimento da nulidade da citação e desconstituição da sentença e demais atos processuais subsequentes. Preparado (ID). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o indeferimento da impugnação ao pedido de nulidade de citação veiculado pelo agravante/executado. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que subsistem demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, após propiciar-se à parte contrária a devida apresentação do contraditório, circunstância essencial à observância do princípio da ampla defesa, evitando-se interpretação controvertida da matéria. Cumpre destacar, ainda, por reforço argumentativo, que, embora a regra consagre a autonomia da personalidade jurídica — que não se confunde com a esfera patrimonial dos sócios, associados ou administradores (CC, art. 49) —, na hipótese de empresário individual inexiste personalidade distinta da pessoa física de seu titular, sendo certo que sua inscrição perante o CNPJ limita-se a fins eminentemente fiscais, sem conferir-lhe natureza de ente autônomo. Em situações análogas, registra-se a existência de precedentes deste Tribunal de Justiça amparando tal orientação, consolidando a diretriz ora adotada: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA À DEMANDANTE E LEGITIMIDADE ATIVA. REQUISITOS PRESENTES. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PROVA DOCUMENTAL. JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme estabelece o art. 99, § 3o, do CPC, cabendo à parte impugnante o ônus de provar o não atendimento aos requisitos necessários para a concessão do benefício, haja vista que milita, em favor do declarante, presunção de sua hipossuficiência. 1.1. No caso em análise, a impugnante não trouxe elementos aptos a refutar a gratuidade de justiça concedida à demandante apelada. 2. A titularidade da empresa individual não confere distinção patrimonial entre o empresário individual e a atividade empresarial por ele exercida, tratando-se de responsabilidade direta e ilimitada daquele que detenha a respectiva titularidade da empresa (Precedente do colendo STJ). 2.1. Por não haver distinção entre personalidade jurídica da empresária individual e a atividade por ela exercida, não há que se falar em pessoas diversas a configurar ilegitimidade ativa. 3. A parte ré não se insurgiu quanto ao recebimento do álbum fotográfico contratado, não se desincumbindo de comprovar fato capaz de demonstrar a ilegalidade da cobrança do débito respectivo registrado nas notas promissórias postas “sub judice”. 4. Juros moratórios em conformidade com os parâmetros legais (artigos 405 e 406, ambos do Código Civil). 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1874835, 0724668-13.2023.8.07.0003, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024)” - grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRESA INDIVIDUAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSÁRIO. PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA E DA PESSOA FÍSICA. CONFUSÃO. DECISÃO REFORMADA.1. O empresário individual constituído na forma dos arts. 966 a 968 do Código Civil terá a responsabilidade solidária e ilimitada. Inexiste separação patrimonial, ou seja, os bens das pessoas jurídica e física se confundem. 2. Na hipótese, a empresa individual é mera pessoa física com número de CNPJ, sendo que o patrimônio inscrito neste é responsabilizado assim como o referente ao CPF. 3. É incabível, por conseguinte, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, eis que as pessoas física e jurídica são automaticamente responsáveis pelos débitos contraídos no exercício da atividade empresarial. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1897749, 0719386-66.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 13/08/2024)” - grifou-se. Registra-se, ademais, ainda que sob análise perfunctória, a regularidade das citações efetivadas sob os IDs no 198098467, 198097881, 198101802 e 198104737, direcionadas a endereços obtidos mediante consulta aos sistemas SibaJud e Siel. Ressalte-se que o procedimento adotado encontra respaldo no diploma processual civil, o qual admite a validade da citação realizada por meio do recebimento da correspondência por pessoa responsável no endereço indicado, em conformidade com as disposições pertinentes do Código de Processo Civil, em seu art. 248, §4o. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se as agravadas para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator